Tribunal: TJMT
Processo: 1015641-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS – RECOLHIMENTO - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
Demonstrado o recolhimento das custas e depósito exigido pelo artigo 968, II, do CPC, de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja determinado o processamento da ação rescisória.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por DM PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS E TERCEIRIZADOS EIRELI – ME, através da petição de ID 53204959, contra decisão que recolhimento do depósito exigido pelo art. 968, II, do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição.
Em resumo, afirma que decisão monocrática é contraditória uma vez que, a requerente já comprovou o recolhimento do referido valor.
Síntese necessária.
Inicialmente, anota-se que os embargos de declaração configuram o meio pelo qual a parte, visualizando a incidência de hipótese permissiva (art. 1022 do CPC), dispõe para sanar tal vício da decisão interlocutória, decisão monocrática, sentença ou acórdão.
A lei processual civil pátria é cristalina ao elencar as hipóteses de cabimento e, no caso vertente, está configura a contradição e obscuridade quanto ao equívoco na contagem do prazo para propositura do recurso de agravo de instrumento.
Com efeito, a decisão monocrática de ID 52480968 partiu de evidentemente equívoco ao consignar como ausente o recolhimento do depósito do artigo 968, II do CPC:
“Vistos etc. Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de evidência, proposta por DM PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME contra sentença que julgo parcialmente procedente os pedidos contidos na Ação de Despejo n. 11354-57.2016.811.0041, Código: 1102018, que tramitou perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada por Elisa Yuri Yamamoto.
Porém, é de conhecimento do Requerente que a admissibilidade da sua pretensão depende, além do pagamento das custas e despesas processuais, do prévio recolhimento do valor correspondente a 5% sobre o valor da causa (art. 968, II, do CPC), tudo dentro do prazo estipulado no Provimento no 22/2016-CGJMT.
Com essas considerações, tenho por bem determinar que, nos termos do art. 321 do CPC, a parte Requerente proceda, no prazo de 15 dias, ao recolhimento do depósito exigido pelo art. 968, II, do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o necessário e voltem-me conclusos.
Às providências.” (ID 52480968)
Como se pode observar da decisão acima, há inegável engano na análise do recolhimento do preparo.
Tal assertiva torna-se relevante na hipótese porque, nada obstante os argumentos postos na decisão, as certidões fornecidas pelo Tribunal de Justiça acostada aos autos (ID’s 53374981 e 53374996) revela que a requerente, ora embargante, efetuou o depósito judicial no valor de referente aos 5% do valor da causa, bem ainda o pagamento das custas e taxa judiciária.
Dessa maneira, assiste razão ao embargante uma vez que a decisão combatida foi obscura, na medida em que houve o recolhimento das custas e depósito exigido pelo artigo 968, II, do CPC.
Assim, é de se acolher os embargos declaratórios para conceder-lhe efeito infringente, para que lhe seja dado provimento, determinando o processamento da ação rescisória.
Com estas considerações, ACOLHO os embargos de declaração para, sanando o vício, determinar o processamento da ação rescisória, voltando-me para análise dos demais requisitos.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo, realizem-se as certificações de estilo, voltando-me conclusos para deliberação da rescisória.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =